Tribunal: STJ
Processo: 0028455-19.2010.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034300 - PI(2025/0323601-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ADVOGADO
: WALDEMAR
MARTINHO
CARVALHO
DE
MENESES
FERNANDES - PI003944
AGRAVADO
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - PI017870
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - PI017869
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
DO
ART 75, INCISO III,
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese de violação do art. 75, inciso III do Código de Processo
Civil não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração. Ausente, portanto, o necessário prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 741ca82a-6253-4faa-a791-f64a8c4567d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034300 - PI(2025/0323601-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ADVOGADO
: WALDEMAR
MARTINHO
CARVALHO
DE
MENESES
FERNANDES - PI003944
AGRAVADO
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - PI017870
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - PI017869
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
DO
ART 75, INCISO III,
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese de violação do art. 75, inciso III do Código de Processo
Civil não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração. Ausente, portanto, o necessário prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO PIAUIENSE DE
MUNICIPIOS contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial nestes termos (fls. 856-857):

Cuida-se de Agravo apresentado por ASSOCIACAO PIAUIENSE DE
MUNICIPIOS à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa
CF/88,
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PIAUÍ, assim resumido:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS
PARA EM NOME PRÓPRIO TUTELAR DIREITOS E INTERESSES DE
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. PRELIMINAR DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, AFASTADA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA:
ACOLHIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DE ACORDO COM A CF.
Documento eletrônico VDA55628841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: b577273d-cd81-4365-b0a7-c39ed26283e4

Quanto à controvérsia, a parte recorrente alega violação do III, do CPC,
no que concerne ao necessário reconhecimento da legitimidade ativa da
art. 75,
associação de representação de municípios para atuar em juízo quando
expressamente autorizada, porquanto não se observou a nova redação do dispositivo
e a autorização dos municípios associados, trazendo a seguinte argumentação:
“No caso em tela, observa-se que a relevância da matéria de direito
infraconstitucional está demonstrada quando o tribunal de origem contrariou a lei
federal do código de processo civil, pois não se atentaram a nova redação dada pela
lei no 14.341 de 18 de maio de 2022.
A nova redação alterou o dispositivo do III, do
ao
CPC/15
art. 75,
acrescentar a possibilidade de associações de municípios representarem os
interesses coletivos municipais quando expressamente autorizados pelos mesmos.”
(fl. 786)
“Nesse sentido a 2a Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí julgou a apelação considerando a ilegitimidade ativa da
associação.” (fl. 787) “No caso concreto, verifica-se que a APPM juntou nos autos
do processo a previsão e autorização dos associados para defendê-los ou
protagonizar causas do seu interesse perante o Poder Judiciário.” (fl. 787).
É o relatório.
Decido.
Quanto à , incide a porquanto a questão não controvérsia
foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de
Súmula n. 211/STJ,
Embargos de Declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: "A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de embargos declaratórios,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da
" (AgInt nos
Súmula n. 211/STJ
EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.738.596/RJ,
Turma, DJEN de
.
26/3/2025)
Na mesma linha: "A alegada violação ao § 1o, I, II, III e IV, do CPC
não foi examinada pelo Tribunal de origem, nada obstante a oposição de
art. 489,
embargos de declaração. Logo, incide a porquanto ausente o indispensável
prequestionamento" (AgInt no relator Ministro Sérgio Kukina,
Súmula n. 211/STJ,
Primeira Turma, DJEN de
.
AREsp n. 2.100.337/MG,
21/3/2025)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJENAR Esp n.
de AgRg no relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
2.545.573/ES,
25/3/2025;
Quinta Turma, DJEN de relator Ministro Moura
AREsp n. 2.466.924/SP,
26/3/2025;
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de relatora Ministra
AREsp n. 2.832.933/GO,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
21/3/2025; AREsp n. 2.802.139/RJ,
relator
Ministro Humberto Martins, Terceira
27/3/2025; AREsp n. 1.354.597/PR,
Turma, DJEN de
relator Ministro Ricardo Villas
20/3/2025; REsp n. 2.073.535/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de AgInt no
relator Ministro
20/3/2025;
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
AREsp n. 2.623.773/GO,
relator Ministro Marco Aurélio
;
Bellizze,18/3/2025 AREsp n. 2.243.277/SP,
Segunda
Turma,
DJEN
de
AgRg
no
relator
Ministro
19/3/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de AgInt
REsp n. 2.100.417/RJ,
nos EDcl no
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
10/3/2025;
Documento eletrônico VDA55628841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: b577273d-cd81-4365-b0a7-c39ed26283e4

DJEN de
AgInt no relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.569.581/SP,
;
Turma, DJEN de
Quarta28/2/2025 AREsp n. 2.503.989/MG,
27/2/2025.
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
art. 21
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Alega a parte agravante, em suma, que "a decisão monocrática, que se limitou
a invocar a
deixou de considerar que a própria jurisprudência desta
Súmula 211/STJ,
Corte admite o conhecimento do Recurso Especial quando a matéria foi provocada nos
embargos declaratórios, ainda que rejeitados, nos termos do
do CPC, bem
art. 1.025
como que a legislação federal relevante já se encontrava vigente no momento do
julgamento do Tribunal local" (fl. 863).
Contrarrazões às fls. 870-873.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de necessidade de reconhecimento de legitimidade ativa da associação de
representação de municípios para atuar em juízo quando expressamente autorizada em
razão da nova redação do
do CPC, motivo pelo qual está ausente o
art. 75, inciso III
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO.
COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. ILEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO. RECURSO
SÚMULA N. 83/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A tese de violação dos arts. 121, 162, inciso I e § 4, 165, incisos I a
III, e 166 do Código Tributário Nacional não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente, portanto,
Documento eletrônico VDA55628841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: b577273d-cd81-4365-b0a7-c39ed26283e4

o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. O recurso especial não deduziu alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o que impede o reconhecimento de eventual omissão e,
por consequência, do prequestionamento fictício previsto no
do Código de
art. 1.025
Processo Civil.
3. O acórdão recorrido solucionou a controvérsia afirmando a incidência
monofásica do PIS e da COFINS no setor de combustíveis, a alíquota zero para os
varejistas, a distinção técnica entre monofasia e substituição tributária, e a
ilegitimidade ativa do varejista para discutir a inclusão do
na base
ICMS/ICMS-ST
de cálculo das contribuições recolhidas por
além da
refinarias/distribuidoras,
impossibilidade de creditamento no regime monofásico.
4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incide, sobre a espécie, o
verbete da Súmula n. 83 do STJ.
5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impede o conhecimento da questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial sobre o mesmo tema.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.191.492/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.
Nesse mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.076.255/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
18/12/2023,
20/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.049.701/SP,
julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:49
Código de Controle do Documento: b577273d-cd81-4365-b0a7-c39ed26283e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.300 / PI
Número Registro: 2025/0323601-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00284551920108180140 284551920108180140
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ADVOGADO
: WALDEMAR MARTINHO CARVALHO DE MENESES FERNANDES
- PI003944
AGRAVADO
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - PI017870
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - PI017869
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
ADVOGADO
: WALDEMAR MARTINHO CARVALHO DE MENESES FERNANDES
- PI003944
AGRAVADO
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - PI017870
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - PI017869
Documento eletrônico VDA55916858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: db0ffd4c-1757-4a3b-8a3a-c230ee73971e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: db0ffd4c-1757-4a3b-8a3a-c230ee73971e